Tribunal: TJES
Processo: 5014431-52.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014431-52.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SOLIMAR CAMILO DA SILVA
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014431-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SOLIMAR CAMILO DA SILVA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS PASSÍVEIS DE ACOLHIMENTO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.O presente habeas corpus não comporta conhecimento em razão da reiteração de pedidos realizados no anterior

2. Habeas corpus não conhecido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014431-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SOLIMAR CAMILO DA SILVA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de SOLIMAR CAMILO DA SILVA em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que decretou a prisão preventiva do paciente tendo em vista a prática, em tese, do delito do art. 129, § 13º, e art. 147, “caput”, ambos do CPB, na forma da Lei 11.340/06.

Segundo a inicial, não há justificação para a manutenção da segregação cautelar do denunciado, haja vista que o mesmo nunca teve medida protetiva em face da suposta vítima, nunca respondeu a outro processo criminal, é trabalhador, portador de bons antecedentes, primário, possui residência fixa e não residia com a suposta vítima, estando recluso há quase dois meses por meras afirmações da suposta vítima. Além disso, aponta a defesa que o crime é de menor potencial ofensivo, possuindo pena máxima inferior a 4 (quatro) anos, sendo incabível a manutenção de sua segregação cautelar, sob pena de violação à disposição expressa do art. 313, III, do CPP.

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça:

todos os argumentos deduzidos pela impetrante na inicial da presente impetração já foram abordados e devidamente enfrentados no Habeas Corpus n.º 0003186-32.2023.8.08.0000, também impetrado em benefício do paciente Solimar Camilo da Silva no ano de 2.023, cujo acórdão denegatório, proferido em data de 01 de fevereiro de 2.024

Naquele
habeas corpus
o Impetrante trouxe os seguintes argumentos:

não há justificação para a manutenção da segregação cautelar do denunciado, haja vista que o mesmo nunca teve medida protetiva em face da suposta vítima, nunca respondeu a outro processo criminal, é trabalhador, portador de bons antecedentes, primário, possui residência fixa e não residia com a suposta vítima, estando recluso a mais de 20 dias por meras afirmações da suposta vítima que de fato não condizem com a realidade.
Além do mais, destaca-se que o crime descrito é de menor potencial ofensivo, não havendo justificativas para mantê-lo encarcerado. Nos autos em questão, é possível perceber que A suposta vítima em seu depoimento afirmou que o Acusado somente queria retirar-se da residência em que conviviam, momento em que fora impedido pela mesma. Tendo confessado que fechou a porta para impedir a saída do suposto Acusado, sendo que neste momento, o supracitado empurrou a porta para sair, e como a Sra. Thiezzy estava junto a porta, também foi empurrada de forma não proposital, sendo que, em nenhum momento o Sr. Solimar empurrou a suposta vítima ou a agrediu.

Neste, os argumentos foram assim redigidos:

não há justificação para a manutenção da segregação cautelar do denunciado, haja vista que o mesmo nunca teve medida protetiva em face da suposta vítima, nunca respondeu a outro processo criminal, é trabalhador, portador de bons antecedentes, primário, possui residência fixa e não residia com a suposta vítima, estando recluso a quase dois meses por meras afirmações da suposta vítima que de fato não condizem com a realidade, além do mais, é IMPORTANTE RESSALTAR, QUE AO MESMO NÃO HOUVE A OPORTUNIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, A QUAL PREVÊ A LEI MARIA DA PENHA.
Além do mais, destaca-se que o crime descrito é de menor potencial ofensivo, não havendo justificativas para mantê-lo encarcerado, conforme narra a própria denúncia apresentada pelo parquet.
Nos autos em questão, é possível perceber que A suposta vítima em seu depoimento afirmou que o Acusado somente queria retirar-se da residência em que conviviam, momento em que fora impedido pela mesma. Tendo confessado que fechou a porta para impedir a saída do suposto Acusado, sendo que neste momento, o supracitado empurrou a porta para sair, e como a Sra. Thiezzy estava junto a porta, também foi empurrada de forma não proposital, sendo que, em nenhum momento o Sr. Solimar empurrou a suposta vítima ou a agrediu.

Guardada a similitude da causa de pedir e dos pedidos realizados, NÃO CONHEÇO da impetração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)